Tribunal: TJDFT
Processo: 0029742-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0029742-88.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DESPACHO Esta Presidência, ID 15722947, em cumprimento à determinação da Suprema Corte (ID 15717397), negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, aplicando o Tema 339 (AI 791292) do regime disciplinador da repercussão geral. Por outro lado, cumpre registrar que o recorrente, nas razões do agravo, aborda outra matéria que guarda particularidade que a diferencia do Tema 1033 (RE 660.094), conforme se infere da mesma decisão de negativa de seguimento. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, e em cumprimento à nova determinação deste STF (ID 20499807), submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014